Tribunal: STF
Processo: HC 92235
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em habeas corpus. Questões
   afastadas pela decisão embargada. Não há omissão, contradição ou
   obscuridade.
1. O julgamento do habeas corpus enfrentou
   adequadamente as questões postas pelo impetrante, não estando
   presente nenhum dos vícios do art. 535 do Código de Processo
   Civil.
2. Embargos de declaração desprovidos.